Tribunal: STF
Processo: Rcl 724
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-26
Data de publicação: 1998-03-26

Ementa:
EMENTA: Não cabe reclamação destinada a invalidar
decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da
jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa
diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte
constitucional.
Também não é a reclamação instrumento idôneo de
uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou
rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.